Tribunal: TJSP
Processo: 0019146-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRELIMINARES – Nulidade da sentença por 'error in procedendo', julgamento 'citra petita' e fundamentação contrária a fato confesso e incontroverso – Não ocorrência – Regularidade do julgamento – Preliminares afastadas.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Necessidade – Não comprovação do descumprimento da obrigação por parte do réu – Interesse processual não configurado – Sentença

Ementa:
PRELIMINARES – Nulidade da sentença por 'error in procedendo', julgamento 'citra petita' e fundamentação contrária a fato confesso e incontroverso – Não ocorrência – Regularidade do julgamento – Preliminares afastadas.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Necessidade – Não comprovação do descumprimento da obrigação por parte do réu – Interesse processual não configurado – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não ocorrência – Não enquadramento nas hipóteses legais - Recurso improvido.